Tribunal: TJBA
Processo: 8003001-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003001-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NUBIA NAIARA SOUZA SANTOS Advogado(s): DIEGO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INTEGRAL. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual foi concedida parcialmente a gratuidade da justiça, com redução das custas iniciais para 10% da renda líquida da autora, no valor de R$ 165,55, determinando-se seu recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, diante dos documentos apresentados, ou se é legítima a concessão parcial com redução e parcelamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa. O julgador pode indeferir o benefício ou concedê-lo parcialmente quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para arcar, ainda que parcialmente, com as despesas processuais. Os documentos apresentados pela agravante demonstram rendimentos modestos, mas não evidenciam que o pagamento das custas reduzidas comprometeria sua subsistência ou de sua família. O valor da causa é reduzido e as custas iniciais foram fixadas em patamar proporcional, correspondente a 10% da renda líquida da parte. A legislação processual admite a concessão parcial do benefício, com redução ou parcelamento das despesas, como forma de assegurar o acesso à justiça sem afastar totalmente o dever de custeio. O parcelamento das custas autorizado em decisão monocrática mostra-se suficiente para mitigar eventual dificuldade financeira da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira da parte. É legítima a concessão parcial da gratuidade da justiça, com redução ou parcelamento das custas, quando não comprovada a impossibilidade total de arcar com as despesas processuais. O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para garantir o acesso à justiça sem afastar o dever de contribuição da parte com capacidade financeira parcial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 5º e 6º; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.597.064/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003001-31.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante NUBIA NAIARA SOUZA SANTOS e como agravado BANCO C6 S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator. Salvador, .